Tribunal: TJMT
Processo: 1031755-02.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031755-02.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EVA LOPES GONCALVES - CPF: 029.863.141-55 (EMBARGADO), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES DO STJ (ERESP 727.842/SP E RESP 1.795.982/SP). LEI 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelo Banco Bradesco S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação de consumidora idosa e analfabeta, determinando a devolução simples de valores indevidamente descontados em razão de empréstimo fraudulento no montante de R$ 6.461,70, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação, considerando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e as alterações promovidas pela Lei 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas relações civis, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como critério de atualização e juros moratórios, conforme precedentes EREsp 727.842/SP e REsp 1.795.982/SP.

4. A Lei 14.905/2024, vigente a partir de 01/09/2024, estabeleceu nova sistemática com aplicação do IPCA para correção monetária e SELIC deduzido o IPCA para juros moratórios, alterando os arts. 389 e 406 do Código Civil.

5. Tratando-se de matéria de ordem pública, os critérios de atualização devem ser aplicados independentemente de alegação das partes, adequando-se o julgado à jurisprudência superior e à legislação superveniente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para esclarecimento integrativo.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios em condenações civis deve observar a jurisprudência consolidada do STJ, aplicando-se exclusivamente a Taxa SELIC até 30/08/2024. 2. A partir de 01/09/2024, com a vigência da Lei 14.905/2024, aplica-se o IPCA para correção monetária e SELIC deduzido o IPCA para juros moratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 727.842/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, j. 08/09/2008; STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21/08/2024.

R E L A T Ó R I O

O
BANCO BRADESCO S/A
interpõe embargos de declaração contra acórdão desta Câmara que deu
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EVA LOPES GONÇALVES
, determinando, entre outras providências, a devolução simples dos valores pagos indevidamente no montante de
R$ 6.461,70
.

O embargante alega existir
omissão
no acórdão quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação, sustentando que deveria ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Cita os precedentes
EREsp 727.842/SP
e
REsp 1.795.982/SP
, bem como as alterações promovidas pela
Lei 14.905/2024,
nos arts. 389, §único e 406, §1o, ambos do Código Civil
.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos embargos, aduzindo rediscussão de matéria, bem como ausência de prévio prequestionamento, asseverando aplicação de multa prevista no art.1.026, § 2o, do CPC/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e adequados à espécie.

Compulsando os autos, verifico que o acórdão embargado, ao determinar a devolução dos valores indevidamente descontados, estabeleceu que os mesmos deveriam ser "
devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação
".

Ocorre que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento diverso, conforme demonstram os precedentes citados pelo embargante.

Pois bem.

Acerca da aplicação da
taxa SELIC
, o
Superior Tribunal de Justiça
, em sua
Corte Especial
, pacificou o entendimento de que:

"O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional"
(REsp 1.795.982/SP)
.

A
Lei 14.905/2024
, em vigência a
partir de 01/09/2024
, alterou os
arts. 389 e 406 do CC.
, estabelecendo em seu
art. 389, parágrafo único,
a aplicação do
IPCA
como índice de atualização monetária; enquanto no
art. 406, §1o:
Taxa legal dever corresponder à
SELIC deduzido o IPCA
.

No caso concreto,
considerando que se trata de
matéria de ordem pública
, aplicável independentemente de alegação das partes, e visando à adequação do julgado à jurisprudência superior e à legislação vigente,
acolho os embargos
para prestar os seguintes esclarecimentos:

a)
Para o período
até 30/08/2024
: aplicação exclusiva da
Taxa SELIC
como critério único de atualização e juros moratórios;

b)
Para o período
a partir de 01/09/2024
: aplicação do
IPCA
para correção monetária e
SELIC deduzido o IPCA
para juros moratórios.

Pelo exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para de forma integrativa,
esclarecer
que a devolução dos valores pagos indevidamente pela embargada no montante de
R$ 6.461,70
(seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta centavos) será atualizada da seguinte forma:

I -
Até
30/08/2024
: pela
Taxa SELIC
acumulada mensalmente;

II -
A partir de
01/09/2024
: pelo
IPCA
para correção monetária, acrescido da
SELIC deduzido o IPCA
para juros moratórios.

MANTÉM-SE INALTERADO
o restante da decisão embargada, especialmente quanto à:

a.

Declaração de inexistência do contrato;

b.

Reconhecimento da inexigibilidade do débito;

c.

Indeferimento dos pedidos de danos morais e materiais;

d.

Condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025